Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-72.2025.8.11.0020
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001280-72.2025.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ELSON RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 090.736.981-20 (RECORRIDO), ATILA REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A decisão monocrática que reconhece a validade de contrato de refinanciamento bancário, fundado em documentos que comprovam a quitação de dívida anterior e o depósito do saldo remanescente, não padece de omissão ou nulidade.

2.

O uso de valores creditados pelo banco, sem manifestação de repúdio imediato, caracteriza comportamento concludente e impede a alegação posterior de nulidade do contrato.

3.

Não havendo conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira, é indevida a condenação por danos morais.

4.

A ausência de impugnação específica e eficaz aos fundamentos da decisão monocrática justifica a manutenção da decisão e a imposição de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, se confirmada por unanimidade.

5.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELSON RODRIGUES SIQUEIRA contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante sustenta, em síntese: omissão e deficiência de fundamentação na decisão agravada; divergência documental não superada entre os contratos apresentados pelo banco; ausência de prova da contratação regular; erro na aplicação da teoria do comportamento concludente; omissão quanto aos descontos "PSERV"; (vi) responsabilidade objetiva do fornecedor; e configuração de dano moral.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025